Tribunal: TJDFT
Processo: 0003388-66.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003388-66.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DIVINA GESSE DE ARAUJO, DIVINA PIRES DA SILVA, DJALMA DOS PASSOS, DJANIRA BRASILIANA DA HORA, DOLMAR FERNANDES NATARIO JUNIOR, DOMINGAS DE SENA, DORA COSTA SALES, ECI NUNES DOS SANTOS, EDILSON DA COSTA DIAS, EDILZA CARVALHO DA COSTA, EDINA MARIA MAIA DE CASTRO, EDINALVA PEREIRA SILVA, EDINEUSA MOREIRA DE OLIVEIRA, EDNA APARECIDA RODRIGUES REIS, EDNA GONCALVES RIBEIRO, EDNA HELENA BONFIM, EDNA MARTINS SOARES, EDSON DA SILVA OLIVEIRA, EDSON JORGE AMORIM DE PAULA, EDSON PEREIRA NOGUEIRA, EDSON TOMAZ DE LIMA, EDSON VIEIRA DA SILVA, EDUARDO CESAR DA COSTA FRANCA, EDMILSON JOSE DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Esclareça o Requerente no prazo de 15(quinze) dias, a questão da competência deste Órgão Recursal, diante do conteúdo do art. 13, suas alíneas e incisos do Regimento Interno do TJDFT, vez que em tese não se enquadra em nenhum dos referidos dispositivos e indicando a quem de direito pelo mesmo diploma legal a ser direcionada, sob pena de extinção, especialmente o seu inciso VI, por se tratar de Precatórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator